Tribunal: TJBA
Processo: 0000827-11.2008.8.05.0165
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000827-11.2008.8.05.0165 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAUZELY ALVES BAHIA Advogado(s): CLEBSON RIBEIRO PORTO APELADO: UNIAO INDUSTRIAL ACUCAREIRA LTDA Advogado(s):NUNO BRITO RIBEIRO, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA, FRANCIELE SANTOS DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO RURAL E CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANA-DE-AÇÚCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ACORDO FIRMADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO FIXANDO A PROPRIEDADE DA FAZENDA E RESPONSABILIDADE LEGAL SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Requerida em face de sentença que, em Ação de Indenização por Danos Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização decorrente da venda de safra de cana-de-açúcar que a Autora alegava ser de sua titularidade. A decisão recorrida afastou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica. II. Questão em discussão Controverte-se, em sede preliminar, sobre: a) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida para aferir a autenticidade de assinatura aposta em contrato de arrendamento rural que fundamenta a pretensão autoral; e b) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais signatários do referido contrato. III. Razões de decidir O Juízo a quo incorreu em manifesto cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial grafotécnica, essencial para a comprovação da tese defensiva de falsidade da assinatura da Apelante em contrato de arrendamento. A imprescindibilidade da perícia se acentua quando a autenticidade do documento é o ponto nevrálgico para a resolução da controvérsia. A negativa de produção da prova pericial, fundamentada na ausência dos demais signatários do contrato no polo passivo da demanda, revela uma contradição insanável na condução do processo, pois o mesmo fundamento evidencia a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil. A eficácia da sentença, especialmente no que tange à validade da relação jurídica contratual, depende da citação de todos os envolvidos. A presença nos autos de acordo judicial firmado em ação de divórcio, no qual o ex-cônjuge da Apelante assume a responsabilidade integral pelas obrigações da propriedade rural, incluindo as dívidas perante a Autora/Apelada, reforça a imprescindibilidade de sua inclusão na lide para o correto deslinde da causa. IV. Dispositivo e tese Preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de litisconsórcio passivo necessário acolhidas. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Mérito do recurso prejudicado. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica reputada indispensável ao deslinde da causa, notadamente quando a parte alega a falsidade de assinatura em contrato que serve de base para a pretensão indenizatória; 2. A necessidade de citação dos demais partícipes de negócio jurídico para a validade da instrução probatória evidencia a existência de litisconsórcio passivo necessário, cuja inobservância acarreta a nulidade do processo." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 114 e 430. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 80015306120208050138, Relator: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000827-11.2008.8.05.0165, em que figuram como Apelante MAUZELY ALVES BAHIA e como Apelado UNIAO INDUSTRIAL ACUCAREIRA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07